Tribunal: TJPA
Processo: 0016488-34.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016488-34.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCIA CRISTINA CUNHA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

MARCIA CRISTINA CUNHA MACHADO
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM pelo cometimento do delito de lesão corporal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tendo concedido a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (ID 17816734).

Em suas razões, a defesa pede o restabelecimento do cumprimento da pena em regime aberto domiciliar com ou sem tornozeleira eletrônica, porquanto a suspensão condicional da pena seria muito mais gravosa à apelante.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade da recorrente, pela prescrição (ID 18269083).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Tratam os presentes autos de Ação Penal Pública, promovida pelo Ministério Público do Estado, em face de MARCIA CRISTINA CUNHA MACHADO, qualificada nos autos, imputando-lhe a conduta delituosa tipificada no artigos 129, §9º, 147 e 163, caput, todos do Código Penal Brasileiro, em que é vítima EDILENE DO SOCORRO MENEZES .

Narra a peça inicial que no dia 08/01/2017, a denunciada teria agredido fisicamente e ameaçado a vítima, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo.

Consta na exordial acusatória que, no dia do fato, a vítima estava na casa da sua atual companheira, eis que já estava separada da ré há cinco anos, quando a acusada chegou e começaram uma discussão pois MARCIA não aceitava o fim do relacionamento. Em meio a discussão proferiu as textuais “EU VOU TE PEGAR E EU VOU QUEBRAR TODO O TEU CARRO”.

Relata ainda a denúncia, que após a discussão a ré foi retirada do local. Ato contínuo a vítima entrou no seu carro para ir trabalhar, momento em que a denunciada também entrou no veículo e começou a agredir EDILENE com socos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de id 45266133.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade da recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenada pelo cometimento do delito de lesão corporal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 08/01/2017.

- Data da denúncia: 06/07/2017 (ID 17816589).

- A denúncia foi recebida em 24/08/2017 (ID 17816590).

- A sentença foi publicada em 05/12/2023 (ID 17816734)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é inferior a 1 ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2024